Tribunal: TJDFT
Processo: 0734148-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734148-53.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: RAQUEL CRISTINA DA SILVA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por RAQUEL CRISTINA DA SILVA CRUZ: “Trata-se de impugnação ao valor dos honorários periciais, apresentada pela requerida no ID 239254163. Decido. O valor de R$ 11.600,00 se mostra condizente com o trabalho que será desempenhado pelo perito do juízo. Veja-se que a perícia é complexa, uma vez que o objeto da lide necessita de análise a ser feita por médico especialista em cirurgia plástica, profissional este que detém muitas horas de formação acadêmica, e faz jus ser adequadamente remunerado pelas horas que serão dedicadas nestes autos. A quantidade de horas de trabalho é compatível com a necessidade de examinar a autora em consultório, em consulta detalhada, responder a 32 quesitos (somados os de ambas as partes), redigir o laudo e responder a impugnações ou a outros quesitos que possam ser apresentados no decorrer dos trabalhos periciais. Ademais, tem-se que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pela ré, do excesso alegado, o que não foi comprovado. Sendo assim, homologo o valor dos honorários em R$ 11.600,00 (ID 238928689). Fica a ré, desde já intimada a recolher o valor, sob pena de ser interpretada a sua desistência quanto à produção da prova. Prazo 5 (cinco) dias. Recolhido o montante, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, informando este juízo quanto à data e horário com antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis, de modo a que as partes possam ser intimadas para comparecer ao ato pericial. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo.” O Agravante sustenta que, “Embora o art. 1.015 do Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo de decisões que admitem o agravo de instrumento, esse critério é mitigado em casos de homologação de honorários periciais, nos quais a expectativa de prelúdio da medida pode tornar o recurso mero formalismo inútil”. Afirma que a “decisão que homologou os honorários periciais pecou pela ausência de fundamentação concreta, violando o disposto no art. 489, §1o do CPC, que exige a motivação clara dos critérios utilizados para a fixação de valores. Ocorre, no entanto, que o valor fixado de R$11.600,00, é desproporcional para a atividade a ser realizada pelo Expert”. Ressalta que “possui diversos outros processos dos quais configura-se na posição de Ré, versando sobre o mesmo tema, em que os honorários periciais não ultrapassam R$5.000,00”. Acrescenta que a “fixação de honorários periciais deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade — remunerando condignamente o trabalho técnico sem impor ônus excessivo às partes ou enriquecimento sem causa”. Conclui que o valor fixado “não atende ao binômio complexidade-remuneração, e fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido a montante compatível, capaz de remunerar adequadamente o trabalho técnico, mas sem onerar de forma desmedida a parte responsável pelo adiantamento”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reduzir “os honorários periciais a valor compatível com a média praticada em casos semelhantes”. Preparo recolhido (ID 75193987). É o relatório. Decido. A decisão agravada, conquanto não prevista expressamente no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em princípio é suscetível de agravo de instrumento porque não pode ser impugnada eficazmente em sede de apelação. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. (...) Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) (AGI 07439781420238070000, 7a T., rel. Des. Maurício Silva Miranda, DJE 8/2/2024)” À falta de critérios objetivos para o arbitramento dos honorários do perito, cabe ao magistrado, em caso de dissenso, arbitrá-los à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto, em especial à complexidade e à extensão do trabalho técnico. Nessa diretriz, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITOS. NEOENERGIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses parâmetros, deve-se confirmar o valor fixado pelo juízo a quo. 2. Agravo de Instrumento não provido. (AGI 07441981220238070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe 7/2/2024)” Dada a restrição do objeto da perícia e a própria dimensão econômica da causa, em princípio os honorários estimados pelo perito em R$ 11.600,00 parecem não estar em consonância com o princípio da razoabilidade consagrado no artigo 8o do Código de Processo Civil. Assim, conclui-se pela probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta das consequências processuais da falta de adiantamento dos honorários do perito. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator